Tribunal: STF
Processo: ARE 1378828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, AMBOS INSISTINDO NA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.



    Pedido de condenação que não merece prosperar. Apesar de comprovada a existência do delito, consoante a prova documental produzida, o mesmo não se pode dizer quanto à autoria. Vítima que, em sede policial, no dia dos fatos, declarou ter sido roubada por dois indivíduos que, a bordo de uma motocicleta de cor laranja, marca Honda, modelo CB 600 Hornet, subtraíram sua moto. Dezessete dias após os fatos, a vítima compareceu novamente à Delegacia, informando ter localizado a motocicleta usada no roubo, dessa vez apontada como sendo da marca Honda, modelo CBR 1000 RR. A polícia, então, de posse do nome do proprietário da motocicleta, aliás descoberto pelo próprio ofendido no site o DETRAN, localizou em seus cadastros a fotografia do acusado e a exibiu à vítima, que o reconheceu por meio fotográfico em sede policial. Ofendido que, em Juízo, relatou não ter sido capaz de identificar o acusado pelo rosto porque ele estava de capacete no momento dos fatos, mas sim por sua compleição física, eis que era branco e alto. O reconhecimento fotográfico ratificado em Juízo há de ser considerado com extrema cautela no caso dos autos, pois quando realizado o ofendido já havia sido exposto às fotografias do rosto do réu e estava convicto de sua responsabilidade pelo crime, apenas por ser ele proprietário de uma motocicleta muito semelhante àquela utilizada no assalto de que fora vítima. Compleição física do acusado que não traz nada de extraordinariamente marcante, exceto o fato de ostentar duas grandes tatuagens nos antebraços, o que, todavia, não foi, em momento algum, referido pela vítima. O simples fato de ser proprietário de uma motocicleta de cor laranja, que, aliás, sequer era da mesma marca apontada pelo ofendido no dia dos fatos, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da autoria. A palavra da vítima efetivamente possui alta relevância como meio de prova nos crimes contra o patrimônio, mas há de ser vista com extrema cautela quando se detecta a sanha vingativa do ofendido que, no caso vertente, diligenciou a fim de resolver o crime como se policial fosse, e continua insistindo, de toda forma, na condenação do réu, mesmo não tendo sido capaz de reconhecer o seu rosto como o de um dos roubadores. Apesar de pairarem dúvidas sobre a atividade laborativa efetivamente exercida pelo acusado, é verossímil sua alegação de que no horário do roubo estava se preparando para viajar para outro Município com sua família, mormente porque apresentou uma multa de trânsito, aplicada à sua motocicleta, na manhã do dia seguinte, na localidade onde afirma ter passado o fim de semana posterior aos fatos. Absolvição que se mantém com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Recursos aos quais se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 19, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Não restam dúvidas de que palavra da vítima, em delitos contra o patrimônio, tem alta relevância como meio de prova, mormente quando não conhece o réu e não possui contra ele qualquer animosidade específica.



    No caso em exame, todavia, não há como ignorar a sanha vingativa do lesado, que diligenciou, como se policial fosse, a fim de desvendar o crime, e insiste, de toda forma, na condenação do réu,mesmo não tendo sido capaz de reconhecer o seu rosto como o de um dos roubadores. 



    Neste sentido, aliás, merece ser aqui transcrito o depoimento prestado pelo ofendido em Juízo e transcrito na sentença, às fls. 186/189, in verbis:



    (...)



    Da análise deste depoimento é possível depreender o justificável desespero da vítima e sua obstinação em encontrar um culpado. Mas se extrai, também, que a sua certeza se lastreia em dados muito pouco confiáveis, quais sejam: a cor da moto e a compleição física do acusado, que, como já visto, não traz em si qualquer característica digna de nota.



    Mesmo a referência ao fato de que a placa da motocicleta do acusado estava amassada, assim como a da moto usada pelos criminosos, só surgiu no segundo depoimento do ofendido em sede policial, quando ele próprio, por esforço pessoal, já havia localizado a motocicleta do acusado e a analisado detidamente. Observe-se que,quando do registro de ocorrência, a vítima declarou apenas não ter anotado a placa da moto usada pelos criminosos, nada falando sobre o estado da citada placa.



    O desejo de vingança do ofendido também é extraído do fato de que ele trouxe aos autos os resultados de suas pesquisas na internet, pelas quais constatou que o réu respondera e fora condenado por crimes de homicídio ocorridos em briga de torcidas, tudo no sentido de reforçar a péssima imagem que pretende estabelecer para o acusado.



    Não bastasse isso, o réu, em seu interrogatório, apesar de não ter esclarecido a contento sua atividade laborativa, ora dizendo-se dono de uma revenda de automóveis com considerável faturamento mensal, ora afirmando que a sua esposa é camelô, apresentou alegação verossímil, no sentido de que, no horário dos fatos, estava se preparando para viajar para o Município de Saquarema com a sua família. Esta versão, inclusive, foi corroborada pela juntada, às fls. 100/101, de uma multa de trânsito aplicada ao acusado por infração praticada a bordo de sua motocicleta, na manhã do dia seguinte, no Município de Saquarema.



    Assim, considerando que o simples fato de possuir uma motocicleta da mesma cor daquela usada em um roubo não é suficiente para comprovar a autoria do delito, e levando em conta a baixa credibilidade do reconhecimento efetuado pela vítima, forçoso reconhecer que a autoria não foi suficientemente comprovada, motivo pelo qual há de ser mantida a absolvição, com fulcro no artigo 386,inciso VII, do Código de Processo Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente